Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MENSAGENS. CELULAR. SMS. COBRANÇA INDEVIDA. REITERAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
1. O evento danoso consubstanciou-se na reiteração de cobrança indevida, por meio de diversas mensagens (SMS) enviadas para o aparelho telefônico da Autora, de débito contraído por terceiro alheio à relação processual.
2. Na hipótese dos autos, malgrado a ciência de que o número da linha telefônica não pertencia ao cliente inadimplente, a Ré, fornecedora na relação de consumo entabulada entre as partes, não adotou providência no sentido de encerrar os contatos com a Requerente para a cobrança da dívida.
3. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzida a quantia arbitrada em sentença.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.